Tribunal: TJDFT
Processo: 0720107-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIBERAÇÃO DE RESTRIÇÃO NO RENALUD. VEÍCULO APREENDIDO. AUSENTE CITAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A liberação da restrição inserida no RenaJud somente poderá ser realizada após a respectiva citação do devedor e após transcorrido o prazo para pagamento da integralidade da dívida, consoante interpretação do Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §§1oe 2o.
2. Recurso conhecido e não provido.